Tribunal: TJDFT
Processo: 0015518-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO Nada a prover em relação à petição ID 9534291 do Banco do Brasil S/A, tendo em vista que as publicações já estão sendo realizadas em nome do advogado Dr. Ricardo Lopes Godoy. No tocante à petição ID 10486691, solicito ao requerente Dr. Paulo Roberto Gomes que esclareça se é o caso de renúncia ao seu mandato, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, com a devida comunicação à parte representada. Intimem-se às partes.